Tribunal: TJDFT
Processo: 0025715-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Receptação. Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Concurso formal. Pena-base. Personalidade. Antecedentes. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Regime inicial.
1 - Presente mais de uma causa de aumento de pena, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
2 - Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação há concurso formal de crimes (art. 70, CP), hipótese em que a fração de aumento da pena será proporcional ao número de vítimas atingidas.
3 - A condenação por infração cometida ao mesmo tempo ao fato narrado na denúncia (crimes conexos) ou por fato posterior, ainda que transitada em julgado, não pode ser considerada para aumentar a pena-base.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
5 - O limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes.
6 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
7 - Reincidente o réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).
8 - Apelação do segundo réu provida. Providas, em parte, a do primeiro réu e do Ministério Público.